Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738434-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGÃO, contra a decisão ID origem 208031231, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0708165-83.2024.8.07.0001, movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liberação da penhora em conta bancário da agravante, nos seguintes termos: Primeiramente, de se esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida exequenda não impede a sua penhora (Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013). Noutro giro, de fato, quanto à alegação de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1.A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3.Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4.Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor em conta corrente ou em outros tipos de investimento, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 2. É ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado em sua conta corrente via Sisbajud foi depositado com a intenção de poupar, pois o simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários-mínimos não presume sua impenhorabilidade. 3. No caso concreto, a impugnação à penhora se fundamenta exclusivamente no fato de o montante bloqueado na conta corrente do devedor ser inferior a 40 salários-mínimos, sem qualquer indicação de que se trata de reserva financeira ou verba alimentar, não tendo o devedor sequer apresentado os extratos de movimentação bancária. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.(Acórdão 1882417, 07072937120248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Infere-se dos arestos acima que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, busca-se proteger as quantias depositadas em conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos, que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenham por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. No caso, restou demonstrado que o bloqueio junto ao Banco BTG PACTUAL incidiu sobre conta de investimento, com aplicação financeira pré-fixada, tendo como vencimento 25/06/2027 (id. 205240426), apresentando, pois, características de reserva familiar e sendo, portanto, impenhorável. Logo, a liberação da referida quantia, de R$ 5.280,44, é medida que se impõe. Quanto ao demais valores, não houve demonstração que se trata de reserva destinada ao sustento de devedor e de sua família, impondo-se, dessa forma, a manutenção do bloqueio sobre os aludidos numerários. Registra-se, nesse particular, que compete à parte executada a comprovação efetiva acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora de id.205240398,para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 5.280,44,bloqueada da executada junto ao BANCO BTG PACTUAL SA. Independentemente de preclusão, proceda-se à restituição do referido numerário à executada, para conta bancária a ser por ela indicada no prazo de 15 dias. Quanto aos demais valores, converto-os em penhora e pagamento. Uma vez que o valor penhorado não satisfaz o débito, fica o exequente intimado a indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante defende que o bloqueio se deu maneira errônea, uma vez que incidiu em quantia essencial para a sua sobrevivência. Cita entendimento do STJ ( EREsp 1.874.222), no qual o Superior Tribunal decidiu que valores até cinquenta salários-mínimos seriam impenhoráveis, ainda que estejam em conta corrente, se for substancial para a parte executada. Alega que os valores remanescentes bloqueados nas contas da agravante resultam no montante de R$ 1.903,98, os quais são valores irrisórios frente ao débito total (inferior a 1% do montante total da dívida). Todavia, alegam que o referido bloqueio se demonstra com a finalidade única de prejudicar a agravante, privando-lhe de um valor que, apesar de pequeno, representa extrema importância em suas finanças, ante a realidade financeira em que se encontra. Alega que a probabilidade do direito se mostra presente uma vez que os valores são incontestavelmente impenhoráveis, haja vista serem inferiores a quarenta salários-mínimos e essenciais para o seu sustento. O perigo de dano é evidente, uma vez que a dignidade e a subsistência da agravante estão em iminente perigo Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada para desbloquear o valor de R$ 1.903,98. Preparo recolhido – Id. 63969847. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o desbloqueio da penhora de valores na conta poupança da agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) g.n. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante § 2° do mesmo dispositivo, dentre os quais está previsto o saldo disponível em caderneta de poupança até a quantia de 40 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1858756, 07027571720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1856754, 07012667220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Nesse contexto, compulsando os autos, observei que o débito em execução decorre de contrato bancário formalizado por meio de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB n° 23054389, emitida em 29/03/2023, com vencimento em 18/06/2031, no valor bruto de R$ 340.393,34 (trezentos e quarenta mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), conforme anexado aos autos no Id. 188233921, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Nesse contexto, além de verificar que o débito não é de natureza alimentar, não consta dos autos evidências de que os rendimentos da devedora são superiores a 50 salários mínimos. Assim, por não se enquadrar nas exceções legais, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT,, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Além disso, ainda, consoante entendimento do STJ, mesmo que possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de determinadas verbas para a satisfação de crédito não alimentar, só é possível, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Feitas tais considerações, reputo presente a probabilidade do direito alegado, assim como o perigo de dano, uma vez que o referido valor, apesar de ínfimo frente ao montante da dívida, representa valor para a subsistência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação da constrição efetivada sobre a quantia de R$ R$ 1.903,98, na conta do Mercado Pago Ltda. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator